Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0726273-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS LAMOUNIER SEGALOTO PASSOS MALTA DE FREITAS AGRAVADO: PAPELINE BRASILIA COMERCIALIZACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, ACESSORIOS E CALCADOS LTDA, IRIANE TERESINHA ANDRADE DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência (RITJDFT 87 VIII c/c CPC 998) do agravo de instrumento (ID 62597026). Comunique-se o d. Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator